Tribunal: TJDFT
Processo: 0713645-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS E DE CONSTRIÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual deve estrita observância aos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam: desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Não configurados os requisitos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do agravo de instrumento, os pedidos de indisponibilidade de bens imóveis e de constrição de valores de terceiro pleiteados pelo credor deverão observar vias distintas desse recurso para alcançar seu crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.